Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (artigo 3o, § 2o; art. 7o, parágrafo único; art. 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor - CDC). A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. A ré/apelante, em sede de defesa, alega culpa de terceiro, porém a origem na falha do serviço, com repercussão nos trechos posteriores, teve início exatamente no trecho por ela prestado, que, em momento algum, demonstrou a lisura do seu serviço, inclusive, não trouxe nenhuma prova para infirmar as alegações dos autores/apelados.
4. Cumpre salientar que, durante todo o trâmite do processo, a apelante não colacionou sequer uma prova para demonstrar suas alegações (art. 373, inc. II, do CPC). Por outro lado, os apelados colacionaram vários documentos que sustentam suas pretensões, cumprindo a contento com o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito por eles asseverado (art. 373, inc. I, do CPC).
5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
6. Deve-se observar que o atraso no voo de Paris-França para São Paulo-Brasil, ensejou a perda da conexão entre as cidades de São Paulo e Brasília, ademais o embarque em Paris somente foi disponibilizado 12h20min depois do previsto, condição que caracterizado o abalo moral, para fins de compensação a esse título.
7. Quanto à danificação das malas (3 malas), cabe evidenciar que não há razoabilidade na exigência de o passageiro ter que demonstrar as notas fiscais de compra das malas danificadas, no caso, basta para tanto demonstrar que as bagagens foram devolvidas danificadas, bem como apresentar os respectivos orçamentos de conserto ou compra de produto similar.
8. Além disso, a apelante não impugnou especificamente todos os fatos articulados na inicial – extravio e danificação da bagagem -, bem como os documentos apresentados pelos apelados para demonstrar o valor atinente aos danos patrimoniais experimentados (orçamento do conserto ou compra). O princípio do ônus da impugnação específica vigora no ordenamento jurídico pátrio, conforme se vê do artigo 341 do CPC, assim, reputam-se verdadeiros os não controvertidos pelo réu.
9. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de transporte aéreo – atuando em voos nacionais e internacionais, empresa de grande porte) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
10. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restara verificada eventual conduta maliciosa da ré, notadamente no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, sobressaindo apenas que buscara seus interesses com base no direito que acreditou ter.
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.